Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A IMEDIATA REPARAÇÃO DO VEÍCULO DO AGRAVANTE. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. O recurso impugna expressamente os fundamentos da decisão, mediante a explicitação do ponto que entende ser merecedor de reforma, qual seja, a concessão da tutela de urgência para imediata reparação do veículo diante do suposto vício oculto apresentado. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
II. A matéria devolvida centra-se na existência de defeito oculto no veículo adquirido pelo agravante, com a possibilidade da concessão de tutela de urgência, no sentido de contornar os vícios apresentados no automóvel e os transtornos pelo não uso do seu veículo.
III. A concessão da tutela de urgência condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade do direito (Código de Processo Civil, art. 300).
IV. O deferimento do pedido para imediata manutenção do automóvel pressupõe a constatação de que o veículo está inoperante, apresenta mau funcionamento ou possui algum defeito de fabricação em decorrência de vício oculto ou de fato do produto, imputáveis aos agravados, o que somente poderá ser esclarecido após o exercício do contraditório e com eventual incursão na fase instrutória, com a realização de prova técnica, se for o caso. No mais, a tutela pretendida se confunde com o próprio objeto da ação, de sorte que a sua concessão resultaria no esgotamento do mérito.
V. Em relação ao pedido de inversão do ônus da prova, não comporta aqui o devido exame, haja vista que a matéria não foi apreciada pelo Juízo de origem (supressão de instância).
VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.